Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-73.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 02.844.018/0001-03 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUB-PROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. O
BRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VINCULADAS AO REGIME DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL
.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
.
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL
.
ANISTIA E REMISSÃO
.
DECADÊNCIA
.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato da autoridade fiscal que indeferiu pedido administrativo de cancelamento da CDA n. 2017470490, referente a infrações tributárias relacionadas ao regime do ICMS Garantido Integral.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Legalidade da exigência fiscal lastreada em norma declarada inconstitucional pelo STF (Tema 456).

Validade das obrigações acessórias vinculadas ao regime extinto.

Ocorrência de decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Efeitos da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 sobre os créditos oriundos do ICMS Garantido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF firmada no Tema 456 da repercussão geral reconhece a inconstitucionalidade do ICMS Garantido por ausência de lei em sentido estrito.

As obrigações acessórias atreladas ao regime inconstitucional são também inexigíveis, por força do princípio da
acessoriedade
(CTN, art. 113).

A LC Estadual n. 631/2019 concedeu remissão e anistia dos créditos vinculados ao regime extinto.

O crédito tributário lançado em 2017, com fatos geradores entre 2006 e 2009,
encontra-se
fulminado pela decadência (Tema 163/STJ e Súmula 555/STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para:

a) reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, incluindo as obrigações acessórias respectivas;

b) declarar a decadência dos créditos tributários;

c) determinar o cancelamento da CDA n. 2017470490.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a cobrança de ICMS com base em regime antecipado instituído por decreto estadual, sem lei em sentido estrito (Tema 456/STF);

2. A inexigibilidade da obrigação principal alcança as obrigações acessórias correlatas;

3. Ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, opera-se a decadência do crédito tributário.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 113 e 173, I; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ,
REsp
973733/SC (Tema 163); Súmula 555/STJ; TJMT,
Ap
1035341-71.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

E. Turma:

Mandado de Segurança
,

com pedido de liminar
,

impetrado
contra
suposto ato lesivo, consubstanciado
no indeferimento de
requerimento
administrativo de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470490,
relativa a infrações vinculadas ao
regime do ICMS Garantido Integral.

A
impetrante
sustenta que a
CDA tem
por
fundamento norma declarada
inconstitucional

pelo
S
upremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS
)
,

além
de
haver
sido

expressamente

revogada

pela
Lei
Complementar Estadual n. 631/2019
,
que concedeu
remissão e anistia
aos créditos tributários
originários
desse regime.

Argumenta,
ainda, que a infração fiscal
geradora da
CDA
decorre do
descumprimento de obrigação acessória
atrelada a
tributo reconhecidamente inconstitucional,
razão pela qual sua exigibilidade seria igualmente nula.

A
decisão administrativa impugnada
, no entanto,
indeferiu o pedido
sob
o argumento de que as obrigações acessórias
possuem autonomia em
relação à obrigação principal
, subsistindo mesmo após
a revogação do
ICMS Garantido Integral
.

A
impetrante alega, a
demais,
a

decadência do crédito
tributário
,

tendo
em vista que os fatos geradores ocorreram entre 2006 e 2009, ao passo que a
constituição definitiva da
dívida
se
deu apenas em
2017
,
ultrapassando o
prazo
quinquenal

previsto
art.
173, I, do C
TN.

Por fim,
afirma
que a
manutenção da exigibilidade da CDA acarreta
prejuízos
diretos e
imediatos
à sua atividade empresarial,
como a impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos, restrições à participação em certames licitatórios e iminente risco de ajuizamento de
execução fiscal e constrição patrimonial.

Nesses termos,
p
ropondo
presentes
os
requisitos autorizadores, requer
eu

a concessão de liminar
para suspender a exigibilidade da CDA n. 2017470490 e, no mérito,
a concessão definitiva da segurança para: (i) declarar a inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral; (
ii
) reconhecer a nulidade das obrigações acessórias dele decorrentes; (
iii
) declarar a decadência dos créditos tributários exigidos; e (
iv
) determinar o cancelamento definitivo da CDA impugnada.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470490 até o julgamento final da ação (Id. 275649361).

O Estado de Mato Grosso, em manifestação prevista no art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, reconheceu a ilegalidade do ICMS Garantido Integral, ante a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS sem respaldo legal, conforme decidido no Tema 456 da Repercussão Geral, e admitiu a inexigibilidade parcial da CDA n. 2017470490, quanto às infrações tipificadas sob os códigos 16.30.1 e 16.30.16, relacionadas exclusivamente ao regime extinto, mantendo, contudo, a validade e exigibilidade das demais infrações (Id. 281090890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, manifestou-se pela concessão da segurança, considerando comprovada a origem da exigência fiscal em regime declarado inconstitucional, já revogado e objeto de anistia legal, bem como reconhecido o decurso do prazo decadencial para constituição do crédito (Id. 285739379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025